Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. VEDAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É vedado ao julgador converter de ofício o rito a ser adotado no cumprimento de sentença de alimentos, pois sua escolha é faculdade da parte credora, de acordo com o art. 528, § 8o, do CPC.
2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.